Tribunal: TJMT
Processo: 1022893-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022893-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), IMOBILIARIA TORRAO DE OURO LTDA - CNPJ: 15.084.452/0001-76 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO À EXIGIBILIDADE DO IPTU SOBRE ÁREA PARCIALMENTE DESAPROPRIADA. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa ajuizadas, relativas ao IPTU sobre área parcialmente desapropriada em favor do Estado de Mato Grosso, negando provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigibilidade do IPTU sobre área parcialmente desapropriada pode ser afastada, mesmo sem a averbação da desapropriação na matrícula do imóvel, considerando a imunidade tributária da área desapropriada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal, desacompanhado de depósito integral, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, sendo necessário garantir o juízo para que a execução fiscal seja suspensa.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a ação anulatória, sem depósito integral, não impede o curso da execução fiscal anteriormente proposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de ação anulatória de débito tributário, sem a devida garantia do juízo, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem a execução fiscal em curso.

2.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da execução fiscal em trâmite requer a garantia do juízo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no AREsp n. 1.983.470/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2022; STJ, AgRg no Ag 1306060/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 2010; TJ-MT, 10152906020208110000 MT, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2021; TJ-RS, Agravo de Instrumento No 70074934936, Rel. Denise Oliveira Cezar, 2017.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Imobiliária Torrão de Ouro contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa já ajuizadas, relativas ao lançamento de IPTU sobre área parcialmente desapropriada em favor do Estado de Mato Grosso.

A agravante sustenta que, apesar da desapropriação parcial ser incontroversa, o Município de Várzea Grande continua exigindo o pagamento integral do IPTU, desconsiderando a imunidade tributária sobre a área desapropriada.

Argumenta que a ausência de averbação da desapropriação na matrícula do imóvel não pode ser óbice para afastar o reconhecimento da inexigibilidade do tributo sobre a área desapropriada.

Defende que, em caso semelhante de perda dos atributos da propriedade por invasão consolidada, o juízo de origem e a Câmara concederam liminar para suspender a exigibilidade de CDA’s já ajuizadas, sem exigir depósito prévio.

Por essas razões, requer a retratação da decisão agravada ou, caso contrário, a submissão do recurso ao colegiado para reforma da decisão, com a finalidade de suspender a exigibilidade das CDA’s já ajuizadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pela Imobiliária Torrão de Ouro Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa já ajuizadas, relativas ao lançamento do IPTU sobre área parcialmente desapropriada em favor do Estado de Mato Grosso.

A agravante sustenta que o Município de Várzea Grande não poderia exigir o IPTU sobre a totalidade do imóvel, uma vez que parte dele foi desapropriada, estando esta área submetida à imunidade tributária. Argumenta, ainda, que a ausência de averbação da desapropriação na matrícula do imóvel não pode ser óbice ao reconhecimento da inexigibilidade do tributo sobre a área expropriada.

Não assiste razão ao agravante.

É cediço que a propositura de ação declaratória, por si só, não suspende a execução em curso e tampouco impede que o Fisco a ajuíze.

A restrição ao direito de cobrança ocorre apenas nos casos em que há a suspensão da exigibilidade do crédito, seja pelo depósito integral do valor, seja pela concessão de tutela antecipada com esse efeito.

No caso em análise, a tutela foi deferida parcialmente pelo juízo
a quo
,
determinando a suspensão da cobrança das CDA’s ainda não ajuizadas
, permitindo, contudo, o prosseguimento das execuções fiscais propostas antes da ação anulatória.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
a ação ordinária posterior não tem o poder de suspender a exigibilidade ou o curso da execução fiscal anteriormente proposta
. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGOS 103, 105 E 620 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, 112, INCISOS II E IV, E 108 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 4. A jurisprudência desta Corte Federal Superior é firme em que"o ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal, desacompanhada de depósito no montante integral, não tem o condão de suspender o curso de execução fiscal já proposta (Precedentes: REsp n.o 216.318/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 07/11/2005; REsp n.o 747.389/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 19/09/2005; REsp n.o 764.612/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 12/09/2005; AgRg no AG n.o 606.886/SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 10/04/2005; e REsp n.o 677.741/RS, Rel Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 07/03/2005)"(REsp no 758.270/RS, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ 4/6/2007). 5. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no Ag 1306060/SP , Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 03/09/2010)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DE IPTU SEM A NECESSIDADE DO DEPOSITO INTEGRAL (ART. 151, V, DO CTN)– AÇÃO ANULATÓRIA ULTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO IMPUGNADO (SÚMULA 112 DO STJ)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art . 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN). Embora as hipóteses do art. 151 do Código Tributário Nacional sejam independentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal, desacompanhada de depósito no montante integral, não tem o condão de suspender o curso de execução fiscal já proposta” . Diante da existência de execução fiscal em curso, com penhora de bens da parte Agravante, somente se mostra possível a suspensão do feito executivo mediante deposito integral e em dinheiro, conforme prevê o artigo art. 151, II, do Código Tributário Nacional e Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão Mantida. Recurso Desprovido.”
(TJ-MT 10152906020208110000 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA QUE NÃO SUSPENDE A EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. ARTIGO 38, CAPUT, DA LEF. ARTIGO 919, § 1o, DO CPC. A propositura de ação anulatória, por si só, não suspende execução fiscal em curso, tampouco impede que o Fisco a ajuíze, ocorrendo restrição ao exercício do direito de cobrança apenas nos casos em que é deferida a suspensão da exigibilidade do crédito, diante depósito integral do seu valor, ou quando existentes fundamentos para a concessão de pedido de antecipação de tutela neste sentido, que não é o caso dos autos. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70074934936, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 26/10/2017).”
(TJ-RS - AI: 70074934936 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 26/10/2017, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/11/2017)

Ainda que os argumentos da agravante sejam relevantes, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da execução fiscal em trâmite somente seria possível caso o juízo estivesse garantido por depósito, fiança bancária ou seguro-garantia judicial, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, uma vez que os créditos fiscais já foram executados.

Nesse sentido:

“orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal, mormente quando não há, na referida ação de conhecimento, depósito a garantir o crédito executado, como verificado na presente hipótese. Nesse sentido, por oportuno: AgRg no AREsp n. 298.798/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 4/2/2014, DJe 11/2/2014; AgRg no Ag n. 1.360.735/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 9/5/2011)”
(STJ; AgInt no AREsp n. 1.983.470/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Embora a agravante mencione casos anteriores em que foi dispensada a exigência de garantia do juízo para suspensão da execução fiscal, verifica-se que tais situações envolviam peculiaridades específicas, como a perda dos atributos da propriedade decorrente de invasão consolidada, o que não se confunde com a desapropriação parcial em análise.

Assim, as razões aduzidas no Agravo Interno não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. O mero inconformismo da parte, sem a apresentação de elementos novos e concretos, não justifica a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025